Tribunal: TJMT
Processo: 0005436-39.2019.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005436-39.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GERALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 058.772.098-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDNA CELIA BORGES DE SOUZA - CPF: 177.250.438-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – 1
) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
- INIMPUTABILIDADE – ALCOOLISMO PATOLÓGICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E IMODERADA QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2
) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO
SURSIS
PELO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO
– INVIABILIDADE – RECUSA AO BENEFÍCIO QUE DEVE SER FEITO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
O alcoolismo apto a gerar a inimputabilidade, nos termos do art. 26,
caput
, do Código Penal, deve ser aquele comprovado por meio de exame pericial que demonstre a incapacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O uso frequente e voluntário de bebida alcoólica (art. 28, II, CP) não pode ser utilizado, de forma irrestrita, como amparo para uma absolvição, sob pena de se abrigar condutas criminosas praticadas sob o efeito do consumo imoderado do álcool.

2 -
Somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá, o apelante, renunciar ao
sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso

de
Apelação Criminal
, interposto, a tempo e modo, por
GERALDO JOSÉ DE SOUZA
, contra a sentença anexada sob o Id. 159215738, em que se o condenou à pena de
3 meses de detenção
, regime
aberto
, pela prática do crime previsto no art.
129, § 9o, do CP
, com as implicações da Lei n. 11.340/06. Na oportunidade, foi concedida a
Suspensão Condicional da Pena
(art. 77, CP), pelo
prazo de 2 anos
, a ser regulamentada pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões (Id. 159215746), a Defesa invoca a patologia alcoólica e pugna, então, pela absolvição sob a alegativa de que, no momento do delito,
Geraldo
estava “embriagado”, ausente, portanto, o dolo específico necessário à configuração do tipo penal.

Alternativamente, requer o cumprimento da pena imposta, por entender ser mais benéfico do que eventuais condições a serem fixadas pelo Juízo das execuções penais, por ocasião da concessão dos
sursis
.

Nas contrarrazões (Id. 159215760), o MP pugnou pelo
desprovimento
do recurso.

A d. PGJ manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso
, em parecer cujo sumário segue em livre transcrição (Id. 165046657):

“Apelação criminal – violência doméstica – sentença penal condenatória pela prática do delito de lesão corporal praticado no âmbito familiar – Irresignação Defensiva: pretensão de absolvição sufragada na alegação da suposta embriaguez e ausência do dolo específico à configuração do tipo penal – impossibilidade – existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitivas - alternativamente, postulada substituição da suspensão condicional do processo pelo regime aberto – possibilidade – o réu pode manifestar expressa discordância acerca da aplicação da suspensão condicional do processo, podendo optar por executar a pena em regime aberto - pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Geraldo José de Souza
foi condenado à pena de 3 meses de detenção, regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do CP Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06 porque, na noite de 2.11.2019, agrediu fisicamente sua esposa
Edna Celia Borges de Souza
.

E em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a tese defensiva de existência de causa excludente de culpabilidade.

In casu
, ficou evidente a embriaguez voluntária que não afasta a culpabilidade; sobre ela, o Código Penal adota a teoria da
actio libera in causa
, que considera o momento da ingestão da substância para a avaliação da culpabilidade.

Veja o art. 28, II, CP.

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:
E também da jurisprudência:

(...)

II -
a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

Noutro giro, não há que se falar em estágio de embriaguez patológica suficiente para eventual reconhecimento da inimputabilidade do agente, não bastando a mera alegação de que o apelante é indivíduo ébrio habitual.

Para tanto, é imprescindível que a condição seja demonstrada pela competente perícia técnica atestando, ao tempo da ação, o apelante, em razão do alcoolismo, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A propósito, desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...).
2. Para ser reconhecida a causa de isenção de pena prevista no artigo 45 da Lei n.o 11.343/2006, necessária se faz a realização de laudo pericial capaz de evidenciar a dependência química ou o alcoolismo, não bastando mera alegação do acusado de ser usuário de entorpecentes e estar embriagado na data dos fatos, mesmo porque, consumir drogas ou ingerir bebida alcoólica com alguma frequência e em doses elevadas, por si só, não isenta ninguém de pena, a menos que esteja devidamente comprovado que o indivíduo não tinha capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta, e este não é o caso dos autos, pois, demonstrado que o apelante ingeriu bebida alcoólica e fez uso de narcóticos intencionalmente, atraindo a redação do art. 28, inciso II, do Código Penal, que estipula expressamente “não excluem a imputabilidade penal (...) a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”. (N.U 0002050-31.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Com efeito, apesar de a vítima tenha afirmado que o apelante estava “bêbado” no momento dos fatos e que faz uso habitual de bebida alcóolica, ainda assim, essa condição não excluiu a culpabilidade de
Geraldo de Souza
até porque, o
alcoolismo
apto a gerar a inimputabilidade, nos termos do art.
26
,
caput
, do
CP
, deve ser aquele comprovado por meio de exame pericial que demonstre a incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

No caso dos autos, as circunstâncias narradas pelo próprio apelante demonstram que ele tinha plena consciência dos seus atos tendo, aliás, tentado justificar, em juízo, o motivo pelo qual a briga se iniciou e as razões pelas quais acabou agredindo a esposa
Edna de Souza
.

Enfim, não descarto que o apelante poderia ter agido, como é (infelizmente) comum hoje em dia, compelido pelo consumo de álcool, porém, é preciso ponderar que a dependência química apta a gerar uma condição de inimputabilidade não decorre apenas do consumo imoderado dessa substância.

Referida condição deve pautar-se na comprovação de que a dependência química, alcançando o nível de doença mental, comprometeu efetivamente as faculdades mentais do agente, o que não foi demonstrado nos autos.

Prosseguindo, n
o que se refere ao pleito de substituição do
sursis,
pelo regime aberto, tenho que novamente não assiste razão ao apelante.

Não obstante a suspensão condicional da pena ser um direito facultativo do réu,
a recusa somente poderá ser feita quando da realização de audiência admonitória
, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 160 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido:

“Não é cabível, neste momento, a revogação do
sursis
, concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao
sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. ” (HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018). (...).” (TJMT - N.U 0003541-77.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

(...). 2. A pretensão de revogação do
sursis,
concedido no édito condenatório em sede de recurso de apelação é inconcebível, uma vez que tal intento somente poderá ser requerida após o trânsito em julgado, quando da audiência admonitória a ser realizada pelo juízo da execução penal, momento em que poderá, inclusive, renunciar ao
sursis
, concordando ou não com as condições fixadas. (...).” (TJMT - N.U 1006088-45.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Com tais razões,
em parcial consonância com o parecer da d. PGJ
, desprovejo o apelo interposto por
GERALDO JOSÉ DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023